Tribunal: STF
Processo: Rcl 86804
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a autoridade reclamada afrontou as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046 RG.



    III. Razões de decidir



     3. Não há aderência estrita entre o ato impugnado e o referido precedente, o que inviabiliza o ajuizamento da reclamação.



    4. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação.



    5. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.121.633/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 1.046 RG; Rcl 77.776 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/9/2025; Rcl 42.814 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/7/2021; Rcl 79.206 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/9/2025; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; Rcl 54.679 AgR/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20/9/2023.